Tribunal: TJDFT
Processo: 0743779-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual visava suspender a execução por prejudicialidade externa, em razão de ação rescisória em curso, bem como questionava os cálculos de atualização do débito, alegando excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, em virtude da existência de ação rescisória pendente de julgamento; e (ii) a correção dos cálculos de atualização do débito, especialmente no que se refere à incidência da taxa SELIC sobre juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de prejudicialidade externa. 3.1. O ajuizamento de ação rescisória não configura, por si só, motivo para suspensão da execução. 3.2. A suspensão da execução em razão de ação rescisória somente é cabível em caráter excepcional, mediante a concessão de tutela provisória no próprio juízo da ação rescisória. 3.3. No caso, o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda já havia sido indeferido na ação rescisória.
4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e STF no que se refere à atualização de débitos da Fazenda Pública, determinando a incidência do IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021, a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal corrigido + juros).
5. A incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado, a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo, porque se trata de índice único que engloba correção monetária e juros moratórios, sucedendo o critério de atualização anterior e aplicando-se prospectivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido
Tese de julgamento: “1. O mero ajuizamento de ação rescisória não enseja a suspensão do cumprimento de sentença, salvo mediante concessão de tutela provisória na ação rescisória. 2. A atualização de débitos da Fazenda Pública, em relação a servidores e empregados públicos, deve observar os seguintes parâmetros: até novembro de 2021, IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal corrigido + juros). 3. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, ‘a’, art. 969; da Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §§ 1o e 2o; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
1) STJ: Tema no 905; REsp no 1.492.221/PR; REsp no 1.495.144/RS; AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE: 21/3/2022.
2) STF: Tema no 1.170; RE no 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJE: 8/1/2024.
3) TJDFT: 07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022; 0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Civel, DJE: 5/6/2018; 07384304220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023; 07080113920228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; 07263175620228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022; 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.